Tribunal: TJMT
Processo: 1040090-76.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040090-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEFINA SEBASTIANA SA DA MATTA - CPF: 275.163.421-49 (RECORRENTE), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual aposentada, portadora de neoplasia maligna e submetida a colectomia com colostomia definitiva, contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução da contribuição previdenciária e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial judicial, diante da divergência entre laudo administrativo e documentos médicos particulares sobre a incapacidade laboral, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) se a interpretação da "incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa" para fins de isenção previdenciária exige a realização de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença singular baseou-se exclusivamente em laudo pericial administrativo unilateral, que, embora reconhecendo a neoplasia maligna, concluiu pela inexistência de incapacidade total para o trabalho, em contradição com atestados médicos particulares que indicam limitações severas.

4. Diante da divergência entre o laudo médico administrativo e os documentos médicos particulares apresentados pela parte reclamante, que apontam para limitações decorrentes de moléstia grave e procedimento cirúrgico, é dever do magistrado determinar a produção de nova prova pericial judicial, sob o crivo do contraditório.

5. A ausência de perícia judicial, em face da controvérsia probatória e do pedido expresso da parte reclamante, impediu a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, caracterizando cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a não realização de prova pericial requerida, quando necessária à elucidação de controvérsia sobre a capacidade laborativa em casos de doença grave, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de produção de prova pericial judicial, quando há divergência entre laudo médico administrativo e documentos médicos particulares sobre a incapacidade laboral decorrente de moléstia grave, configura cerceamento de defesa. 2. Em casos de cerceamento de defesa por ausência de perícia judicial indispensável, a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual e realização da prova técnica. 3. A instrução probatória adequada, incluindo perícia judicial, é essencial em ações que envolvem direito sensível e questões técnicas, como a isenção de contribuição previdenciária por doença grave, mesmo nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, § 4º; LC/MT nº 700/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1028579-81.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1029157-44.2025.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040090-76.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: JOSEFINA SEBASTIANA S
Á
DA MATTA

Recorrido
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSEFINA SEBASTIANA SÁ DA MATTA ajuizou reclamação em face d
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é servidora pública estadual aposentada desde 2014; b) é portadora de neoplasia maligna (CID C18.9) desde 11/9/2018; c) foi submetida a colectomia com colostomia definitiva; d) o MTPREV reconheceu administrativamente a doença grave para fins de isenção do imposto de renda no processo nº 2024.0.01410; e) no processo administrativo nº 2025.0.00738, o MTPREV negou a isenção da contribuição previdenciária sob fundamento de ausência de incapacidade total para o trabalho; f) a doença está prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88; g) sofre descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre seus proventos. Requereu: a) a redução do desconto da contribuição previdenciária para incidir apenas sobre o que supere o teto do RGPS; b) a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente desde 9/6/2020, respeitada a prescrição quinquenal.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte

reclamante
é portadora de neoplasia maligna (CID C18.9), conforme reconhecido em laudo médico oficial; b) a LC/MT 202/2004 condiciona o benefício fiscal à demonstração cumulativa de que a doença consta no rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 e que acarreta incapacidade total para qualquer atividade laborativa; c) a perícia médica oficial realizada em 21/3/2025 concluiu que a patologia se enquadra no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, porém não acarreta incapacidade total para o trabalho; d) a
parte

reclamante
não preencheu o segundo requisito necessário para concessão da isenção previdenciária. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, alegando omissão quanto à suficiência da prova documental e ao pedido de intimação prévia para eventual perícia, sendo rejeitados sob fundamento de inexistência de vícios e tentativa de rediscussão do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a isenção tributária por moléstia grave tem natureza objetiva, sendo suficiente o reconhecimento médico oficial da doença, conforme Súmula 598 do STJ; b) o MTPREV reconheceu a neoplasia maligna em dois laudos oficiais (nº 128862 e nº 128347); c) apresentou atestados médicos do Dr. Leonardo Andrade Pinheiro que comprovam a impossibilidade de trabalho e a realização de colectomia com colostomia definitiva; d) a colostomia definitiva impõe limitações físicas, psicológicas e funcionais permanentes incompatíveis com atividade laboral; e) os peritos oficiais desconsideraram os atestados médicos particulares e o impacto funcional da cirurgia; f) a Súmula 598 do STJ dispensa laudo oficial exclusivo quando há prova médica idônea; g) a interpretação literal do art. 2º, IV, da LC/MT 202/2004 viola o art. 40, §21 da CF/88 e o princípio da dignidade da pessoa humana; h) houve cerceamento de defesa pela não intimação prévia antes do julgamento, considerando pedido expresso de manifestação caso fosse necessária perícia; i) a exigência de incapacidade total deve ser interpretada teleologicamente, considerando a gravidade da moléstia. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e reconhecer o direito à isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos que excedem o teto do RGPS; b) subsidiariamente, anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar nova perícia com intimação prévia; c) condenar
a parte reclamada
à restituição dos valores indevidamente descontados desde 10/6/2020; d) determinar a cessação imediata dos descontos indevidos.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

No caso em apreço, a controvérsia central reside no preenchimento dos requisitos para a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, especificamente quanto à exigência de "incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa", conforme prevê o art. 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 700/2021.

A sentença de improcedência baseou-se exclusivamente no Laudo Pericial Administrativo nº 128347 (ID/PJe2 338750364, pág. 38), produzido unilateralmente pela Administração Pública, o qual reconheceu que a
parte

reclamante
é portadora de neoplasia maligna (CID C18.9), mas concluiu que ela não estaria incapacitada para qualquer atividade laboral.

Entretanto, a parte recorrente acostou aos autos atestados médicos particulares e laudos (ID/PJe2 338750379 e 338750380), subscritos por médico oncologista, que indicam a realização de colectomia com colostomia definitiva e apontam para limitações severas decorrentes do tratamento oncológico. Tais documentos conflitam diretamente com a conclusão da perícia administrativa quanto ao grau de incapacidade.

Existindo contradição entre laudo médico oficial (administrativo) e documento médico particular para comprovar a extensão da incapacidade decorrente da moléstia grave, é dever do magistrado determinar a produção de nova prova pericial judicial, sob o crivo do contraditório. A instrução probatória adequada é indispensável por envolver direito sensível e questão eminentemente técnica.

A ausência de perícia judicial, diante da divergência apresentada e do pedido expresso da parte autora na impugnação (ID/PJe2 338750369), impediu a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, caracterizando cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO Nº 1028579-81.2025.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA RECORRIDOS: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E DOCUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. (...) Sentença anulada, de ofício. Tese de julgamento:" 1. A existência de contradição entre laudo médico oficial e documento médico particular quanto à presença de moléstia grave afasta a aplicação da Súmula 598 do STJ. 2. É dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de nova prova pericial quando os elementos dos autos forem contraditórios e insuficientes para o julgamento seguro da causa. 3. A instrução probatória adequada é indispensável, ainda que nos Juizados Especiais, quando a controvérsia envolver questão técnica e direito sensível, como isenção tributária por doença grave." (...) (N.U 1028579-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)”

“EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (....) Tese de julgamento: 1. A ausência de prova pericial médica em ação que discute isenção de imposto de renda por moléstia grave, quando existente controvérsia probatória, configura cerceamento de defesa. 2. O juízo deve determinar, de ofício, a realização de perícia médica quando indispensável à comprovação do direito alegado. 3. A necessidade de perícia médica não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada. (...) (N.U 1029157-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)”

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual para realização de perícia médica judicial.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com a realização de perícia médica judicial, a fim de aferir a incapacidade da parte
recl
a
mante
nos termos da legislação estadual.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026